Tribunal: TJSP
Processo: 2221251-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DO REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. PEDIDO DE REMOÇÃO A ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA O ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRETENDIDO E ADEQUADO. PERDA DO OBJETO. Sobrevindo, na origem, após a impetração do writ, a transferência pleiteada ao estabelecimento adequado, para cumprimento de pena em regime semiaberto, resta

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DO REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. PEDIDO DE REMOÇÃO A ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA O ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRETENDIDO E ADEQUADO. PERDA DO OBJETO. Sobrevindo, na origem, após a impetração do writ, a transferência pleiteada ao estabelecimento adequado, para cumprimento de pena em regime semiaberto, resta prejudicada a impetração por falta de interesse processual. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aRegistro: 2020.0000895549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221251-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente LUCAS
THOMAZ COSTA e Impetrante SERGIO LUIZ DE ANDRADE, é impetrado
MMJD DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221251-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008258
2
VOTO:
008258
HABEAS CORPUS: 2221251-61.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
SERGIO LUIZ DE ANDRADE
PACIENTE:
LUCAS THOMAZ COSTA
COMARCA:
TUPÃ VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(execução: 784.612)
(petição digital 1007597-37.2020.8.26.0637)
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
DO
REEDUCANDO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. PEDIDO
DE
REMOÇÃO
A
ESTABELECIMENTO
CORRESPONDENTE.
POSTERIOR
TRANSFERÊNCIA PARA O ESTABELECIMENTO
PRISIONAL PRETENDIDO E ADEQUADO. PERDA
DO OBJETO. Sobrevindo, na origem, após a
impetração do writ, a transferência pleiteada ao
estabelecimento adequado, para cumprimento de
pena em regime semiaberto, resta prejudicada a
impetração por falta de interesse processual.
Impetração prejudicada.
O Advogado (FUNAP) SERGIO LUIZ DE
ANDRADE impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de LUCAS THOMAZ COSTA, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
COMARCA DE TUPÃ, que, embora tenha deferido a progressão do reeducando
ao regime semiaberto, o mantém no regime mais gravoso, nos autos da
execução de no 784.612.
Pleiteia, liminarmente e ao final, que o
paciente possa aguardar em prisão domiciliar o surgimento de vaga no regime
semiaberto. Relata que o MM. Juízo a quo deferiu a progressão do paciente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221251-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008258
3
regime intermediário em 04.08.2020, no entanto, ele permanece até o momento
no regime fechado. Aduz se tratar de excesso de prazo para a transferência, e
flagrante excesso de execução, pois o magistrado não permitiu que ele
aguardasse no regime aberto o surgimento dessa vaga. Indica violação à súmula
vinculante 56 do STF, e destaca que a falta de estrutura do Estado não pode
prejudicar o reeducando. Em reforço à sua argumentação, indica que a
Recomendação CNJ 62/2020, referente à pandemia do COVID-19, também
orienta no sentido de concessão de prisão domiciliar, e cita o habeas corpus no
20876845-34.2020.8.26.0000. Aduz, ainda, que a Jurisprudência pátria tem
adotado 30 dias como prazo máximo para a transferência do preso nessas
situações, o qual já fora ultrapassado in casu (fls. 1/7).
A liminar foi indeferida (fls. 10/13), as
informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora (fls. 16),
tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos
autos, opinado pela prejudicialidade do pedido (fls. 19).
É o relatório.
A impetração está prejudicada, pela
perda superveniente do objeto.
De fato, conforme verificado na folha de
antecedentes atualizada do paciente, disponível no sistema INTINFO
(intinfo.tj.sp.gov.br/vec), Lucas Thomaz Costa encontra-se recolhido, desde 23
de setembro de 2020, no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221251-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008258
4
em regime semiaberto, conforme pleiteado neste writ.
Dessa maneira, alcançada a pretensão
deduzida por meio do presente remédio heroico, não há mais que se cogitar de
suposto constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO, com base no artigo 659 do Código de Processo
Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora